Tribunal: TJMT
Processo: 1018316-45.2017.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1018316-45.2017.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Adicional de Horas Extras, Adicional de Serviço Noturno]

Relator:
Des(a). ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[NELDER MARTINS PEREIRA - CPF: 892.595.801-53 (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FRANCINI CORREA DA SILVA - CPF: 034.298.281-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO."

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA IMPROCEDENTE – SERVIDOR PÚBLICO – DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DE MÉRITO – DECISÃO FUNDAMENTADA – PRECEDENTE – EFEITO PERSUASIVO INFIRMADO – REJEIÇÃO – MÉRITO – REGIME DE PLANTÃO EM 04 DELEGACIAS– HORAS EXTRAS ALÉM DA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS – PROCEDÊNCIA – DEMONSTRADO O DIREITO DE RECEBIMENTO DE HORAS-EXTRAS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. O juiz é o destinatário da prova e pode, assim, indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, a teor do princípio do livre convencimento motivado. (AgRg no AREsp 342.927/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 09/08/2016, DJE de 12/09/2016).

2. In caso, houve comprovação pelos documentos apresentados que o Delegado de Polícia Civil realizou seu trabalho em regime de plantão em dias consecutivos, reiteradamente, caracterizando a jornada de trabalho excedente, fazendo jus ao recebimento das horas extras pleiteadas.

3. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Nelder Martins Pereira
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial que visavam o recebimento de adicional de horas extras, adicional noturno e as horas sobre aviso não pagas pela administração pública, condenando o apelante no pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, resumidamente, o apelante suscita, em preliminar, a nulidade da sentença em razão da negativa de produção de prova testemunhal, que acarretou a ausência de ampla defesa e contraditório e inexistência do devido processo legal e o consequente cerceamento de defesa do direito do apelante.

Quanto ao mérito recursal, aduz que é Delegado de Polícia e desempenhava suas funções em Olímpia, porém cumulava com as delegacias de Denise, Barra do Bugres e Tangara da Serra, em regime de sobreaviso e serviço extraordinário, pois era o único delegado de polícia para atender as respectivas comarcas.

No mais, afirma que laborava de “segunda à sexta-feira das 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 18:00h; além de regime de sobreaviso de segunda à sexta-feira das 12:00h às 14:00h e das 18:00h às 08:00h, também aos sábados, domingos e feriados (das 08:00h às 08:00h do dia seguinte), e muitas vezes se deslocava efetivamente até a delegacia para realizar serviço extraordinário (lavratura de flagrantes e oitivas), sem que houvesse qualquer tipo de vantagem quanto as horas extraordinárias que laborava.”

Ademais, pontua que o Estatuto da Polícia Judiciária Civil, Lei Complementar n° 407/2010,regulamenta a jornada de trabalho dos servidores públicos, limitando a 08 horas diárias ou 40 horas semanais, não podendo o Estado descumprir a legislação sem oferecer uma contraprestação ao servidor, seja em forma pecuniária ou compensatória de banco de horas.

Menciona, também, que o artigo 82 da Lei Complementar nº 04/90, estabelece o direito ao recebimento do adicional pela prestação de serviço extraordinário, assim o servidor público submetido a um regime mensal de trabalhado majorada em relação a jornada semanal máxima tem o direito de recebimento do acréscimo pela prestação de serviço extraordinário, não podendo ser confundido serviço essencial com regime de sobreaviso e hora extraordinária.

Além do mais, defende fazer jus ao recebimento do adicional noturno dos períodos não pagos, conforme faz provas os documentos juntados aos autos, nos termos do art. 7, incisos IX, XVI, e art. 39, § 3º, ambos da Constituição da República.

Noutro giro, aduz sobre o assédio moral caracterizado pela jornada de trabalho excessiva, pois os atos praticados pela Administração Pública atingem diretamente a integridade física e psicológica do autor, expondo-o a elevado nível de stress e fadiga mental, além de impedir o lazer e o convívio familiar.

Declara, por fim, que reconhecer seu direito ao recebimento do período de sobreaviso trabalhado, onde permaneceu a inteira disposição da administração pública para atendimento das ocorrências surgidas fora do horário de expediente, é uma forma de evitar o enriquecimento ilícito do Estado de Mato Grosso.

Nesses termos, pretende a procedência do recurso para condenar o apelado ao pagamento: 1º) de horas extras considerando o período de 20 de dezembro de 2012 até dezembro de 2014; 2º) adicional noturno, dos últimos cinco anos, com incidência sobre os reflexos do 13° salário e férias; 3º) horas de sobreaviso; 4º) bem como indenização pelo assédio moral sofrido face ao excesso de trabalho.

Instado, o apelado apresentou contrarrazões e pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 100720544).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou no sentido de que não há interesse público capaz de ensejar sua intervenção (id.101959521).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA, OAB/MT 4032/O.

V O T O (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Segundo o apelante, a negativa de produção de prova testemunhal acarretou a ausência de ampla defesa e contraditório e inexistência do devido processo legal, promovendo um evidente cerceamento de defesa.

O exame da existência ou não de cerceamento de defesa vincula-se à necessidade ou não da produção da prova. Isso porque, corolário da garantia constitucional ao contraditório e ampla defesa (art. 5º LV da CF), é direito das partes a produção de provas hábeis à comprovação de suas alegações (art. 332 do CPC). De outro lado, compete ao juiz, como destinatário das provas, valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento, daí a prerrogativa de indeferir aquelas que se apresentem dispensáveis (art. 370 do CPC).

Analisando os autos, verifico que o apelante, com espeque nos artigos 400 e 435, “caput”, do CPC, juntou aos autos Inquéritos Policiais realizados, dito comprobatório da realização de horas extras além da carga horária prevista na legislação e trabalho realizado em feriados, dias de pontos facultativos e domingos, oportunidade em que requereu a intimação do apelado e, ainda, a produção de prova testemunhal.

Ocorre, todavia, que não se verifica o apontado cerceamento de defesa, na medida em que o magistrado sentenciante é o destinatário final das provas, tendo entendido pela desnecessidade de instrução ao fundamento de que a matéria é unicamente de direito e o contexto processual sedimenta à imediata prestação jurisdicional.

Lado outro, na esteira do explicitado na sentença, conviria registrar que a prova indeferida nada interferiu no julgamento desfavorável ao apelante, o que inibe às inteiras a tese de nulidade processual, dado a ausência de prejuízo.

A propósito, este Tribunal assim já confirmou o entendimento de que o magistrado detém a prerrogativa de afastar provas que se mostrem desnecessárias e meramente protelatórias:

“
O julgamento antecipado da lide não ocasionou cerceamento de defesa, vez que existentes nos autos elementos suficientes à formação da convicção do magistrado. O magistrado possui a prerrogativa de afastar provas que se mostrem meramente protelatórias ou inúteis ao deslinde da questão
”. (N.U 0000144-02.2013.8.11.0045, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2019, DJE 24/04/2019). (grifou-se)

Logo, uma vez reconhecida a desnecessidade de produção de qualquer outra prova,
REJEITO
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

O caso em questão se relaciona ao pagamento de horas extras, adicional noturno, as horas sobre aviso, e a incidência de reflexos financeiros sobre as demais verbas de natureza salarial, ao Delegado de Polícia Civil, que desenvolveu suas atividades em Nova Olímpia, Denise, Barra do Bugres e Tangará da Serra.

O vínculo entre o apelante e o Estado de Mato Grosso é jurídico-administrativo, portanto, obediente ao princípio da legalidade (art. 37,
caput
, da CF), só se mostra devido o pagamento de vantagens previstas na legislação estadual, observado o disposto na Constituição Federal, que prescreve o seguinte -
verbis
:

“
Art. 7º São direito dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

IX –remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;

(...)

XIII – duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro horas semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho;

XV –repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;

XVI – renumeração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal;

(...)

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir
”
.

Nesse comenos, incumbe destacar da legislação estadual e das normativas que regulamentam a carga horária da Polícia Judiciária Civil, os dispositivos que mais de perto interessam ao caso:

Lei Complementar Estadual nº 04/90 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso) –
verbis
:

“
Art. 92. O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de no mínimo 50% (cinquenta por cento) em relação à hora normal de trabalho.

(...)

Art. 94. Serviço noturno prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 05 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor hora acrescido de 25 % (vinte e cinco por cento) computando-se cada hora com 52 (cinquenta e dois) minutos e 30 (trinta) segundos
”.

Lei Complementar nº 407/2010, dispõe:

Art. 173 Aplica-se ao policial civil, além dos dispostos no Art. 166 desta lei complementar, os seguintes direitos sociais:

I - duração de trabalho normal não superior a 08 (oito) horas diárias ou 40 (quarenta) horas semanais;

II - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;

E o Decreto-Lei 8.269/2006, dispõe sobre a jornada de trabalho excepcional dos servidores da Administração Direta e Indireta do Estado de Mato Grosso, o qual prevê:

Art. 4º Quando, para atendimento dos serviços essenciais, o servidor público prestar serviços além da jornada especificada neste Decreto, as horas trabalhadas a mais deverão ser registradas em planilha de “banco de horas” administrada pela unidade setorial de gestão de pessoas e posteriormente compensadas. § 1º A jornada de trabalho extraordinária não poderá exceder ao limite diário de 02 (duas) horas.

A par desse cenário, estabelecidos os parâmetros de legalidade que cercam a pretensão (art. 37,
caput
, da CF), v
islumbra-se que na sentença o magistrado a quo, considerou que o pleito carece de comprovação.

Como constatado, o disposto no art. 4º do
Decreto-Lei nº 8.269/2006,
o servidor público que prestar serviços além da jornada estabelecida, as horas trabalhadas a mais deverão ser registradas em planilha de “banco de horas” administrada pela unidade setorial de gestão de pessoas e posteriormente compensadas, o que não ocorreu no caso concreto.

A toda evidência, o apelante esteve em acúmulo de funções na Delegacia Judiciária Civil de Nova Olímpia e Denise, assim como foi lotado na Delegacia Regional de Tangará da Serra e respondeu pela Delegacia de Polícia em Barra do Bugres, durante o período de 2012 a 2013 (id. 100718025, 100718026, 100718027).

Para ser mais preciso, verifica-se através de toda a documentação colacionada aos autos, quais sejam, portarias internas designando o Delegado Nelder Martins Pereira para os plantões, inquéritos policiais, boletins de ocorrências e atestados de equipe de plantões, que o apelante laborou em dias consecutivos, de forma contínua, caracterizando a existência de trabalho em regime extraordinário.
Como, por exemplo, no mês de maio de 2013 foi o total de 80 horas noturnas trabalhadas (id. 1007180470).

Ou seja, o recorrente trabalhou além da carga horária máxima prevista em lei, cumpriu plantões em 04 Delegacias de Polícia Civil. Da análise de tais documentos, pode-se inferir que as horas extras devidas ao servidor não foram compensadas ou remuneradas, pois o apelado não apresentou as fichas financeiras ou os respectivos comprovantes
de pagamentos
.

Dessa maneira, a pretensão merece ser acolhida em parte, na medida em que o conjunto probatório direciona para a existência de mais dias trabalhados de que dias

de descanso, devendo ser deferido o pedido de pagamento de horas extras.

À guisa de arremate, confira-se o seguinte julgado emanado deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CARGO DE ASSESSOR JURÍDICO – ALEGAÇÃO DE TRABALHO EM HORAS EXTRAORDINÁRIAS – PEDIDO PARA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – CARGO COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS COMO REGRA – DOCUMENTOS COM REGISTRO DE 40 HORAS – ÔNUS DO SERVIDOR COMPROVAR AS ALEGADAS HORAS EXTRAS – REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE DE RESPEITO ÀS REGRAS E NATUREZA DO CARGO – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA LEI DE PROCURADORES MUNICIPAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – APLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.O regime jurídico administrativo, que norteia a atuação da Administração Pública, impõe a observância primeira do princípio da legalidade, de modo que, em se tratando de contratação para o cargo de assessor jurídico, para a carga horária de 40 horas, não pode pretender a aplicação de carga horária diversa (30 horas) e o consequente recebimento de horas extras. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.
É dever da parte promovente, para fins do recebimento do valor corresponde à jornada extraordinária, comprovar violação ao desempenho da sua carga horária, assim como o descompasso com as regras e carga horária inerente ao cargo que ocupa
, o que não restou comprovado, conforme fundamentado em sentença, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Sentença mantida. Recurso desprovido.(N.U 8010489-03.2016.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)
. (Grifou-se)

“
APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PELO RITO ORDINÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA – CONEXÃO COM OUTRA AÇÃO EM TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL - REJEITADA - MÉRITO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – HORAS EXTRAORDINÁRIAS – PROFISSIONAIS FISIOTERAPÊUTAS E TERAPEUTAS OCUPACIONAIS - JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS ESTABELECIDA POR DECRETO MUNICIPAL Nº 19/2014 EM DETRIMENTO DA JORNADA DE TRABALHO DE 30 HORAS PREVISTA EM LEI FEDERAL N. 8.856/1994 – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS - HORAS EXTRAS COMPROVADAS PELA PARTE AUTORA – PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS – QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO DESPROVIDO 1. O sistema processual brasileiro consagra e positiva o princípio da dialeticidade ao exigir que o recurso faça impugnação específica aos fundamentos do provimento jurisdicional atacado, como observado pelo recorrente no caso específico, logo, não há falar em violação ao Princípio da Dialeticidade. (...)
4. Houve a comprovação pelos documentos e provas testemunhais que a parte autora possui direito ao recebimento das horas extras
.5.Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.(N.U 0037195-59.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/07/2020, Publicado no DJE 24/07/2020).
6. Recurso desprovido, e em remessa necessária sentença parcialmente retificada.(N.U 0003609-74.2017.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 04/08/2021). (g.n.)

Desse modo, em análise ao caso concreto, verifica-se que o recorrente laborou em jornada de trabalho excedente, fazendo jus às horas extras pleiteadas, pelos períodos compreendidos entre 20 de dezembro de 2012 até dezembro de 2014, nos termos da Lei Complementar 04/90, a qual alinha que “
o serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de no mínimo 50% (cinquenta por cento) em relação à hora normal de trabalho.”

Ademais, importante salientar sobre o princípio da razoabilidade, segundo explica Pedro Lenza (2015, p. 184),
“necessidade, adequação e proporcionalidade, os quais guardam correspondência com as ideias de justiça, vedação às obrigações, restrições e sanções superiores à necessidade e ao interesse público
.”

Assim sendo, por ser medida de justiça, ante o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, o servidor laborou muito além de sua jornada de trabalho, fazendo jus ao recebimento de horas extras, para evitar o enriquecimento ilícito do ente público.

Para mais, é de se notar que o apelante comprova nos autos seu labor em período noturno, em escala de plantão, comprovando seu direito ao recebimento de adicional noturno, porém nos holerites estão registrados os respectivos pagamentos. Logo, improcedente tal pedido autoral.

Quanto ao pedido de horas de sobreaviso e indenização por assédio moral, entendo que não merecem acolhimento, visto que, não há comprovação suficiente nos autos capaz de ensejar em tal indenização.

Para a configuração do sobreaviso, não basta que o servidor porte equipamentos de comunicação através dos quais possa ser convocado para o labor emergencial, considerando que faz parte da jornada regular do seu trabalho, em regime de plantão tendente à caracterização do sobreaviso.

No que diz respeito ao assédio moral, a doutrina e jurisprudência estabelecem critérios específicos para sua configuração, dentre eles, a agressão reiterada com o intuito de reduzir a confiança e autoestima do trabalhador, ou mesmo a fim de que venha se demitir, sendo que tais agressões devem ser devidamente provadas.

Não configurado, pois, o dano moral, indevida sua reparação.

Por conseguinte, para efeitos de reflexos nas verbas trabalhistas, deverá ser observado o número de horas efetivamente prestadas e a ele deverá ser aplicado o valor do salário-hora da época do pagamento daquelas verbas.

A fim de se evitar enriquecimento sem causa, as horas extraordinárias devidamente pagas e comprovadas nos autos deverão ser deduzidas.

A correção monetária, nos momentos em que o caso se amolda à condenação judicial de natureza administrativa em geral, deve ser calculada com base no IPCA-E, nos termos do REsp nº 1.495.146/MG. Os juros moratórios, em consonância com o tema nº 905 do Superior Tribunal de justiça, nos casos da natureza dos autos, deve ser acrescido segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.

Os honorários advocatícios, nos processos em que a sentença é submetida à liquidação, impõe-se a fixação da quantia apenas quando se findar a mencionada prática, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Nelder Martins Pereira
, para determinar que o Estado de Mato Grosso pague as horas extras com o respectivo adicional e reflexos legais em repouso semanal remunerado.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 1º DE FEVEREIRO DE 2022:

APÓS O RELATOR DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA - 1º VOGAL, O 2º VOGAL AGUARDA – DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 05 DE JULHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022